Tribunal: TJDFT
Processo: 0712831-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712831-33.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BRVAL ELECTRICAL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PREJUDICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROTESTO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Verificando-se que as questões suscitadas no agravo interno estão diretamente relacionadas com a matéria esposada no agravo de instrumento, em observância ao princípio da economia processual, ambos os recursos podem ser julgados simultaneamente. 2. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 3. Em ação declaratória de nulidade de débito fiscal, a alegação de ausência de notificação do protesto tributário demanda maior dilação probatória a fim de verificar se ocorreu ou não a contento a notificação ora impugnada, uma vez que não se mostra possível tal conclusão, de plano, a partir da análise da documentação colacionada à inicial. 4. No âmbito do RE 1287019/DF (Tema 1093), o STF consignou a tese no sentido de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 5. Contudo, o STF procedeu à modulação dos efeitos do julgado, a fim de produzir eficácia somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento do Recurso Extraordinário, ou seja, no ano de 2022, ressalvando-se as ações judiciais em curso na data do julgamento, que findou em 24/02/2021, o que não abarca o caso concreto, cuja demanda foi ajuizada em 2024. 6. Havendo protesto nacional anterior ao ora questionado, eventuais impactos negativos, em princípio, não decorrem exclusivamente do protesto promovido pelo Distrito Federal. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno. A recorrente alega ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que a ausência da notificação teria impedido a insurgente de impugnar o crédito tributário e discuti-lo administrativamente, razão pela qual, in casu, não restariam dúvidas acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência. Ademais, assevera que o ICMS-DIFAL não produzia efeitos à época do fato gerador do presente caso, em 2018, diante da ausência da devida regulamentação. Tece considerações acerca do Tema 1.093 do STF e, aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STF. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fixação dos honorários recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Paulo Renato Fernandes da Silva, OAB/RJ 72.153, e Rodrigo Fernandes Martins, OAB/RJ 156.732. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Com efeito, “Quanto ao dissídio, as mesmas razões que inviabilizaram o conhecimento do apelo, pela alínea "a", servem de justificativa quanto à alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.152.218/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 10/11/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022, e a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023 e o AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Paulo Renato Fernandes da Silva, OAB/RJ 72.153, e Rodrigo Fernandes Martins, OAB/RJ 156.732. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024